Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CONFORME PREVISÃO LEGAL RELACIONADA À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo a este determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa se a prova sequer foi pleiteada.
2. Conforme se observa e compara, as atribuições definidas para a autora condizem com as funções do cargo de Auxiliar de Assistência Social, ao passo que “reproduzir documentos”, “organizar arquivos”, “atender telefonemas”, correspondem a atividades de natureza executivo-operacional relacionadas à gestão governamental, dependentes de supervisão. Em consequência, tem-se que a servidora desenvolveu e realizou a função pública consubstanciada no conjunto de atribuições definidas para o cargo de Auxiliar de Assistência Social, não havendo falar-se em desvio de função.
3. Nada obstante o art. 85, §3o, do CPC estabelecer os critérios de fixação dos honorários nas causas em que Fazenda Pública for parte, o mencionado parágrafo é expresso ao delimitar as hipóteses em que houver condenação, procedência de pedido com proveito econômico, o que não se identifica no resultado da presente demanda. Contudo, o §4o, inciso III, do mesmo artigo de Lei define que “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; [...]”. Assim, percebe-se o equívoco na r. sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, pois deixou o juízo de considerar a aludida orientação especial em relação à Fazenda Pública.
4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.